Tribunal: TJPA
Processo: 0812996-77.2022.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812996-77.2022.8.14.0028

RECORRENTE: KEVERTON DOS SANTOS PAIXAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV E VI, § 2ºA, C/C ART. 14, II, DO CP). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANIMUS NECANDI NÃO AFASTADO DE PLANO. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS AMPARADAS EM LASTRO INDICIÁRIO MÍNIMO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Trata
-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
KEVERTON DOS SANTOS PAIXÃO
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos delitos
artigo 121, §2º, inciso IV c/c o art. 14, inciso II, do CPB
(tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), em relação a vítima
Marcos Aurélio da Silva Fontes
e
art. 121, §2°, incisos IV e VI, §2º-A, I, c/c art. 14, inciso II do CPB
(tentativa de homicídio duplamente qualificado pelo recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e crime cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em contexto de violência doméstica), em relação a vítima
Jaqueline Lopes Rodrigues
.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela impronúncia ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, sustentando a inexistência de dolo homicida.

II.

Questão em discussão

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à verificação da legalidade e adequação da decisão de pronúncia, especificamente quanto:

a) à existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri;

b) à possibilidade de impronúncia ou, subsidiariamente, de desclassificação da conduta para lesão corporal, sob o argumento defensivo de ausência de animus necandi;

c) à manutenção das qualificadoras reconhecidas na decisão recorrida.

III.

Razões de decidir

1.

A decisão de pronúncia, prevista no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstancia-se em mero juízo de admissibilidade da acusação (
iudicium accusationis
), exigindo apenas a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, sendo prescindível o juízo de certeza próprio da condenação.

2.

No caso, a materialidade encontra-se demonstrada pelo conjunto probatório formado pelo auto de apreensão da arma de fogo, pelos relatórios policiais, bem como pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório. Os indícios de autoria emergem de forma consistente dos relatos das vítimas, corroborados por testemunhas e pela própria admissão do recorrente quanto à invasão do domicílio e ao contexto fático em que se deu o evento.

3.

A tese defensiva de ausência de animus necandi não se mostra apta a afastar, de plano, a competência do Tribunal do Júri. As vítimas narraram ameaças verbais expressas de morte e a tentativa de disparo da arma de fogo, circunstâncias que, ao menos em juízo de probabilidade, revelam a existência de dolo homicida, cuja apreciação definitiva compete ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

4.

A pretensão de desclassificação para lesão corporal igualmente não comporta acolhimento nesta fase. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores orienta que a desclassificação somente é admissível quando inexistente qualquer dúvida quanto à ausência de dolo de matar, o que manifestamente não se verifica no caso concreto.

5.

Por fim, as qualificadoras reconhecidas na sentença de pronúncia encontram respaldo em lastro indiciário mínimo, não se revelando manifestamente improcedentes. Seu afastamento nesta fase processual implicaria indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, em afronta ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

IV.

Dispositivo e Tese

Conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de pronúncia, em seus próprios termos.

6.

Tese de Julgamento:
Na fase de pronúncia, a exclusão do dolo homicida ou a desclassificação da conduta somente é admissível quando a prova afastar de forma inequívoca o
animus necandi
. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como dúvida razoável quanto à intenção do agente, impõese a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, juiz natural constitucionalmente competente.

7.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 121, § 2º, incisos IV e VI, § 2ºA, c/c art. 14, II, do Código Penal; Art. 413, caput, do Código de Processo Penal; art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

8.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1313940 SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 30/04/2013; STJ - AgRg no AREsp: 2813593 RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, DJEN 19/02/2025; TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08004748820238140058, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, 2ª TURMA DE DIREITO PENA, JULGAMENTO: 16/09/2025; TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08037519120238140065 31468634, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, 2ª Turma de Direito Penal, Julgamento: 29/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº
081299677.2022.8.14.0028

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR:
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

RECORRENTES:
KEVERTON DOS SANTOS PAIXÃO

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR:
DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
KEVERTON DOS SANTOS PAIXÃO

contra a decisão de pronúncia (ID 29279700) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA. Na origem, o magistrado submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela provável prática dos delitos previstos no artigo 121, §2º, inciso IV c/c o art. 14, inciso II, do CPB, em relação a vítima
Marcos Aurélio da Silva Fontes
e art. 121, §2°, incisos IV e VI, §2º-A, I, c/c art. 14, inciso II do CPB, em relação a vítima
Jaqueline Lopes Rodrigues.

Segundo a
denúncia
, no dia 19 de setembro de 2022, (ID 79360009) o recorrente teria invadido a residência onde se encontravam as vítimas, portando arma de fogo. Na ocasião, proferiu ameaças de morte e acionou o gatilho, não se consumando o crime por circunstância alheia à sua vontade — o travamento do armamento. Após luta corporal, a arma foi subtraída fugiu do local.

Encerrada a instrução, o
Juízo de origem
, convencido da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria pronunciou o acusado. A decisão foi posteriormente retificada em sede de Embargos de Declaração (ID 29279704), com efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material na capitulação das qualificadoras, mantendo-se a submissão do réu ao Conselho de Sentença.

Inconformada, a
Defesa
interpôs o presente recurso (ID 145776386), sustentando a ausência de
animus necandi
. Pugna pela impronúncia ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, sob o argumento de que não restou demonstrada a intenção de ceifar a vida das vítimas.

O
Ministério Público
apresentou contrarrazões (ID 29279709), manifestando-se pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a decisão observou estritamente os limites do art. 413 do Código de Processo Penal, incumbindo ao Tribunal do Júri a soberana apreciação do mérito. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 29279713).

A
Procuradoria de Justiça
, em parecer (ID 30155018), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, sendo vedada a análise aprofundada do dolo nesta fase processual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do Recurso em Sentido Estrito, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

1.

MÉRITO

1.1

DA IMPRONÚNCIA E DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO

O recorrente pugna pela impronúncia ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal. Sustenta, em síntese, a ausência de
animus necandi
, sob o argumento de que a situação seria desprovida de dolo homicida.

Todavia,
a pretensão defensiva não comporta acolhimento nesta fase processual
.

No caso em análise, a decisão de pronúncia não se fundou em meras conjecturas, mas em elementos concretos de provas que demonstram, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria
—
requisitos indispensáveis à submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A materialidade
encontra-se demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão da arma de fogo (pistola Taurus, calibre .40, com 10 munições),
bem como pelo
Relatório de Investigação Policial com registros fotográficos do local dos fatos
constantes no (ID 78243966), além dos
depoimentos colhidos durante a instrução criminal
.

Os
indícios de autoria
, por sua vez,
emergem de forma consistente do próprio interrogatório do recorrente
, que
confessou a invasão
do domicílio e a dinâmica fática central,
ainda que tenha negado a intenção de matar
(ID 78243966)

Tais circunstâncias revelam, ao menos em juízo de probabilidade, a presença do
animus necandi
, cuja análise aprofundada é incompatível com o rito da pronúncia, devendo ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa. A narrativa de que o réu acionou o gatilho por diversas vezes, proferindo ameaças de morte, impede o afastamento do dolo de plano, mesmo diante da falha no disparo por travamento do armamento.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte orienta que:

(...) "A tese de desclassificação, em virtude da ausência do dolo de matar não se mostra evidente neste momento processual, devendo a análise aprofundada ser feita pelo Tribunal do Júri, conforme a regra do art. 413 do CPP. [...]

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08004748820238140058 30196951, RELATOR.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, DATA DE JULGAMENTO: 16/09/2025, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL) (Grifei)

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
reforça a inviabilidade de desclassificação sumária quando há dúvida sobre o dolo:

"A desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo
.”

(
STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1313940 SP 2012/0067740-2, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 23/04/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2013) (Grifei)

Destarte, havendo suporte probatório mínimo,
impõe-se a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri
, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

1.2

DA MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS

No que tange ao pleito subsidiário de afastamento das qualificadoras, igualmente não assiste razão à defesa.
É pacífico o entendimento do STJ
de que a exclusão de qualificadora na fase do
iudicium accusationis
somente ocorre quando manifestamente improcedente ou sem qualquer amparo no conjunto fático-probatório,
o que não se verifica nos autos,
vejamos:

A exclusão, na fase do iudicium accusationis, de qualificadora constante na denúncia somente tem cabimento quando manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo no conjunto fático-probatório constante aos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.

(STJ - AgRg no AREsp: 2813593 RS 2024/0458252-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025) (Grifei)

No caso concreto, as qualificadoras mantidas — recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP) e feminicídio (art. 121, § 2º, VI e § 2º-A, I, CP) em relação à vítima Jaqueline Lopes Rodrigues — encontram lastro indiciário mínimo nos elementos colhidos, conforme delineado na decisão de pronúncia retificada (ID 29279704).

As circunstâncias descritas, notadamente a invasão abrupta do domicílio e a motivação relacionada a ciúmes e violência de gênero, afastam a conclusão de manifesta improcedência, impondo sua apreciação definitiva pelo Conselho de Sentença. A exclusão prematura configuraria afronta ao princípio do juiz natural e à soberania dos veredictos, impondo sua apreciação definitiva pelo Conselho de Sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

Belém, 28/05/2026